Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-05.2023.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Crédito Pessoal – Taxas de juros cobradas pela instituição financeira que extrapolam o limite razoável a média de mercado, ocorrendo abusividade – Precedentes – Redução do valor devido – Recálculo que deve ser refeito baseado na decisão do Colendo STJ – Abusividade da cobrança – Percentual

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Crédito Pessoal – Taxas de juros cobradas pela instituição financeira que extrapolam o limite razoável a média de mercado, ocorrendo abusividade – Precedentes – Redução do valor devido – Recálculo que deve ser refeito baseado na decisão do Colendo STJ – Abusividade da cobrança – Percentual que vai além do previsível para o cidadão que tomou como empréstimos "pequenas quantias", com risco "insignificante" para o banco, se comparado aos milhões disponibilizados em outros contratos com empresas endividadas – Situação não aceita pelo Judiciário – Determinação para se limitar a taxa de juros à média do mercado, com recálculo das prestações e devolução dos valores a maior efetivamente pagos pela autora, de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação – Danos morais não configurados – Verba honorária advocatícia sucumbencial – Majoração – Razoabilidade – Fixação da verba honorária que deve se dar em consonância com o Tema no 1.076 dos recursos repetitivos – Recurso da instituição financeira improvido e provido, em parte, o recurso da autora para majorar a verba honorária advocatícia.